Tribunal: TJES
Processo: 5001014-42.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001014-42.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE YVONE MARIA HERZOG DE AZEREDO

APELADO: ROCHA BRANCA MINERACAO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DA LAVRA DE MINERAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 783 DO CPC. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. LAUDO PERICIAL ANULADO EM PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO PROVA EMPRESTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA VIA ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Yvone Maria Herzog de Azeredo contra sentença que, em ação de execução fundada em contrato de participação nos resultados da lavra de mineração, acolheu embargos à execução e extinguiu o processo, sob o fundamento de inexistência de título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o contrato particular de participação nos resultados da lavra, firmado em 14.05.2012, possui natureza de título executivo extrajudicial apto a instruir a execução, atendendo aos requisitos de obrigação certa, líquida e exigível previstos no art. 783 do CPC, à luz da impossibilidade de utilização de laudo pericial anulado como prova emprestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 783 do CPC exige que a execução se funde em título de obrigação certa, líquida e exigível, sendo imprescindível a determinação inequívoca do valor devido para o exercício da ação executiva.

4. A jurisprudência do STJ admite a utilização de prova emprestada, mesmo sem identidade de partes, desde que respeitado o contraditório e assegurado o direito de refutação.

5. O laudo pericial produzido em processo anterior foi expressamente anulado por decisão judicial transitada, por violação ao contraditório, à ampla defesa e às regras processuais de produção de prova técnica, impossibilitando seu aproveitamento como meio de conferir liquidez ao crédito.

6. A inexistência de liquidez e certeza do crédito inviabiliza a execução, pois o título não contém a definição precisa do montante devido nem a data de vencimento.

7. A inadequação da via executiva, diante da ausência de título líquido, certo e exigível, acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme arts. 485, IV e VI, do CPC, restando à parte a via ordinária para eventual cobrança.

8. Honorários advocatícios cabíveis à hipótese, bem como a sua majoração em razão do desprovimento para o percentual de 20% (vinte por cento) já englobando os honorários referente à execução extrajudicial, nos termo do Tema Repetitivo n. 587/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato particular só constitui título executivo extrajudicial se preencher cumulativamente os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC.
2. É inadmissível a utilização de laudo pericial anulado como prova emprestada para conferir liquidez a título executivo.
3. A ausência de liquidez e certeza do crédito impede a execução e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. A cobrança de valores sem título executivo líquido e certo deve ser buscada pela via ordinária.

5.
É
possível a fixação de honorários advocatícios englobar os embargos à execução e execução
extrajudicial
desde que seja limitado ao teto legal –
Tema Repetitivo n. 587/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 485, IV e VI, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5009708-04.2019.8.13.0707, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 16.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 0005029-49.2015.8.26.0602, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 16.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001014-42.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YVONE MARIA HERZOG DE AZEREDO
Advogado do(a) APELANTE: LOURIVAL COSTA NETO - ES7240
APELADO: ROCHA BRANCA MINERACAO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
Advogado do(a) APELADO: THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - ES22759

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Yvone Maria Herzog de Azeredo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da ação de execução fundada em contrato de participação nos resultados da lavra de mineração, acolheu os embargos à execução, julgando extinta a execução (Proc. 5000096-38.2022.8.08.0008).

Em suas razões, o apelante sustentou:
(i)
que a sentença deve ser integralmente anulada, sob o argumento de que a decisão não considerou os elementos constantes do contrato denominado
"Contrato Particular de Participação nos Resultados da Lavra"
, firmado entre as partes em 14.05.2012, e o formal de partilha que reconheceu os direitos da herdeira sobre os lucros da lavra;
(ii)
alega que os pagamentos foram realizados até abril de 2011, sendo devidos os valores correspondentes ao período de maio de 2011 a julho de 2015, conforme laudo pericial contábil produzido em processo anterior (0003102-03.2006.8.08.0008);
(iii)
argumenta que o contrato possui todos os requisitos exigidos para a formação de título executivo extrajudicial, com obrigação expressa de pagamento em moeda nacional, determinada em dólar, mas com conversão cambial definida;
(iv)
requer a extinção dos honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar se o título extrajudicial, qual seja o contrato particular -
“Contrato de Participação nos Resultados da Lavra”, firmado em 14.05.2012”
no qual se estipulou o pagamento de US$25,00 por metro cúbico de material extraído, que instruiu a ação de execução tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida, certa e exigível.

Neste contexto, cumpre observar que o requisito liquidez do crédito é condição
sine qua non
para o exercício do direito de ação executiva, conforme preconiza o art. 783 do CPC, senão vejamos:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a execução só pode ser manejada quando o título apresentado revela de forma inequívoca o valor da obrigação. No caso dos autos, o laudo pericial, como prova emprestada, utilizado como meio de conferir liquidez à obrigação foi objeto de expressa declaração de nulidade no processo originário (0003102-03.2006.8.08.0008), por violação ao contraditório, à ampla defesa e às regras processuais que regem a produção de prova técnica, o que impede seu aproveitamento nos presentes autos.

Portanto, é certo que a prova emprestada é admitida pela jurisprudência consolidada do STJ, mesmo na ausência de identidade de partes, desde que assegurado o contraditório e o direito de refutação. Entretanto, no presente caso, não se está diante de simples ausência de identidade subjetiva entre as ações, mas de laudo expressamente anulado por decisão judicial, cujos efeitos jurídicos não podem ser ignorados. Logo, tratar-se-ia de prova imprestável, e não apenas de prova contestável.

Nesse sentido, julgado dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - OBRIGAÇÃO EXIGIDA QUE NÃO CONSTA DO TÍTULO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Se a obrigação exigida na inicial da execução não está prevista no título, deve ser mantida a extinção da execução, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50097080420198130707 1 .0000.22.213516-2/001, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 16/07/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024).

Tese: 1. A ausência de liquidez e certeza no título executivo, que não define o montante do débito nem a data de vencimento, impede a sua exigibilidade, conforme art. 783 do CPC, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A inadequação da via eleita para execução de título sem liquidez e certeza resulta na falta de interesse processual, justificando a extinção do processo sem julgamento de mérito, conforme art. 485, incisos IV e VI, do CPC.
(TJ-SP - AC: 00050294920158260602 SP 0005029-49.2015.8.26 .0602, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 16/08/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021)

Nesse contexto, e não obstante a aparente verossimilhança dos fatos narrados pela exequente, o meio processual escolhido — execução fundada em título extrajudicial — demanda prova plena da liquidez do crédito, o que não se verifica na hipótese vertente. Eventual pretensão de cobrança do valor que entende devido deverá ser buscada pelas vias ordinárias, mediante o ajuizamento de ação de conhecimento.

Assim, considerando a manutenção da sentença que acolheu os embargos à execução, com a consequente extinção da execução, deve, portanto, ser mantido os honorários de sucumbência porque cabíveis à hipótese legal.

Nesse contexto, considerando a matéria tratada tanto nos embargos à execução quanto na própria execução extrajudicial é possível a fixação única para mabas as ações, respeitados o limite legal – art. 85, § 2º do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA RECORRIDA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO, EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM AMBOS OS FEITOS. ARBITRAMENTO INDEPENDENTE E AUTÔNOMO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. CUMULAÇÃO. CABIMENTO DESDE QUE A SOMATÓRIA NÃO EXCEDA O LIMITE MÁXIMO DE 20%. TEMA REPETITIVO 587 DO STJ. HIPÓTESE EM QUE TAL TETO FOI EXTRAPOLADO. IMPOSITIVA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS PARA CONFORMAÇÃO AO LIMITE LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0010240-33 .2016.8.16.0045 - Arapongas - Rel .: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 27.03.2023) (TJ-PR - APL: 00102403320168160045 Arapongas 0010240-33 .2016.8.16.0045 (Acórdão), Relator.: Lilian Romero, Data de Julgamento: 27/03/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), eis que suficiente para remunerar o causídico, conforme os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, destacando que as verbas honorários englobam aquelas referentes à execução extrajudicial - apelação cível n.
5000096-38.2022.8.08.0008
. Tema n. 587/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões